Tribunal: TJDFT
Processo: 0726559-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas Silva Souza, Neiva Leonel Franco e Casa de Carnes 216 Norte Ltda. contra decisão proferida pela i. juíza da 18a Vara Cível de Brasília (Id 91910415 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença no. 0725758-38.2018.8.07.0001 requerido em seu desfavor pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o requerimento de desconstituição de penhora sobre valores constantes em aplicação em CDB nos seguintes termos: Os executados apresentaram proposta de bloqueio e a indisponibilidade de bem imóvel, mediante alienação particular ou adjudicação ao credor Banco do Brasil, do imóvel discriminado pela loja 34, do Bl. D, situado no SCLN, Qd. 216, objeto da matricula no 40.070, perante o 2o RGI/DF, com preço de mercado aproximado de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e requer seja deferido o desbloqueio do valor penhorado via sistema SISBAJUD na conta bancária de titularidade da CASA DE CARNES 216 LTDA – EPP. Alega que a empresa executada está desativada há mais de 4 anos e o imóvel da empresa encontra-se desocupado face ao término da relação locatícia desde 2019. Que o valor penhorado decorre da desativação e não acompanhamento da conta corrente por parte dos executados, motivo do desconhecimento a eventuais valores depositados oriundos de créditos avulsos, que foram destinados pelo próprio banco a uma conta vinculada de aplicação na qual, eram e foram subtraídos e descontados os valores dos encargos mensais de mantença da própria conta –corrente, frise-se sem qualquer informação ou ciência dos Requerentes por não disponibilização nos extratos mensais, e outras informações de interesse e certamente beneficiários a própria instituição, a continuidade da situação. Que o valor representa menos de 5% do valor exequendo e que deve ser desbloqueado para mantença familiar e tratamento médico hospitalar do devedor. A parte exequente se manifestou no ID no 98951368. É o relatório. Decido. Razão não assiste a parte executada, eis que a mesma afirma que nem mesmo sabia da existência do valor penhorado na conta bancária da empresa executada. Assim, não é verossímil a alegação de que o valor fez e faz falta para a mantença da família dos executados. Ademais, não restou comprovada que os valores penhorados são impenhoráveis e a alegação de que o valor não corresponde a 5% do débito exequendo não é motivo razoável para o desbloqueio. Com relação ao bem indicado para quitação do débito, a parte executada pode, por conta própria, tentar a venda particular do imóvel ou entrar em contato diretamente com o exequente para buscar um acordo possível para ambas as partes. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 28286076, págs. 3-18), sustentam que são devedores solidários da empresa Casa de Carnes 216 Norte por débito no montante aproximado de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), decorrente de contrato de mútuo simples. Aduzem ter sido penhorado o imóvel referente à loja situada na 216 Norte (matrícula no. 40070 do 2o Cartório de Registro de Imóveis) e levado à hasta pública por duas vezes, sem êxito. Após sucessivas intimações do exequente para o prosseguimento do feito, informam que foi cancelada a penhora em razão de seu comportamento desidioso (Id 88292971 do processo de referência). Argumentam que é indevida a retenção de valores de titularidade do agravante Francisco. Isso porque os executados ofertaram bem imóvel para a integral quitação da dívida, o que demonstra a sua boa-fé, enquanto a exequente comportou-se de forma desabonadora ao deixar de informar a existência de valores de titularidade do agravante. Informam que há mais de dois anos desativaram a conta no Banco do Brasil, sem que lhes fosse comunicada a existência de quaisquer valores de sua titularidade, que em muito contribuiriam para o enfrentamento da crise financeira pela qual passam. Alegam terem sido surpreendidos com a afirmação de que havia mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) aplicados em CDB em conta interna da exequente e que a ausência de comunicação acerca da existência de tal numerário viola a boa-fé objetiva. Sustentam que a quantia bloqueada em aplicação em CDB é impenhorável até o montante de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Além disso, asseveram que o montante é irrisório, correspondendo a menos de 5% (cinco por cento) do crédito exequendo, o que determinaria o reconhecimento da impenhorabilidade da verba, nos moldes do art. 836 do CPC. Ademais, ressaltam que o montante será fundamental para a manutenção da família, enquanto é insignificante para a exequente. Consideram impenhorável a quantia de R$ 7.612,80 (sete mil seiscentos e doze reais e oitenta centavos) mantida em aplicação em CDB, nos termos do art. 833, X, do CPC. Pleiteiam o desbloqueio. Ao final, alegam atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar que o agravado levante a importância bloqueada. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo de instrumento, para reconhecer a impenhorabilidade daquele valor em sua conta bancária. Foi comprovado o recolhimento do preparo (Ids 29146853 e 29146854). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes ao reconhecimento da impenhorabilidade da quantia encontrada em aplicação financeira de titularidade da pessoa jurídica devedora e de se tratar de montante irrisório. 1. Da impenhorabilidade da quantia aplicada em CDB até 40 salários mínimos Sustentam os agravantes que a quantia penhorada de R$ 7.603,88 (Id 99899391 do processo de referência) estava aplicada em CDB e pertenceria ao executado Francisco, de maneira que seria impenhorável. Não ignoro a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, para excluir, eventualmente, a penhora de quantia aplicada em CDB, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinada à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Todavia, referidos julgados são apenas persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, tem previsão no art. 833, X, do CPC. Incumbe ao executado, ora agravante, comprovar que é impenhorável o montante bloqueado pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante o art. 845, § 3o, I, do CPC. A proteção contra a penhora prevista no art. 833, X, do CPC, é restrita à quantia depositada em caderneta de poupança. Concretamente, o numerário bloqueado pertence à sociedade empresária executada e não ao sócio Francisco. Não há demonstração de que estivesse aplicado em CDB ou outro investimento financeiro vinculado à conta corrente, investimento diverso da caderneta de poupança e não atrelado à esta modalidade de conta bancária, consoante documentos bancários de Ids 101204360 e 101845152 do processo de referência. A regra assecuratória da impenhorabilidade não deve ser interpretada extensivamente, como os agravantes pretendem, porque a ampliação do alcance de sua disposição jamais foi intenção na produção da norma. A restrição positivada se refere ao direito do credor de obter a satisfação do crédito mediante ato expropriatório de bens do devedor praticado pelo juízo. Fosse intenção do Poder Legislativo estender o âmbito de incidência da norma, bastaria a enunciação, no inciso X do artigo 833 do CPC, à quantia aplicada em investimento financeiro até o limite de quarenta salários mínimos como bem impenhorável. Desnecessária seria a menção à modalidade de conta bancária ou espécie de aplicação financeira. O silêncio eloquente da norma positivada não pode ser ignorado ou desprezado pelo Judiciário, que não deve atuar como legislador positivo, mas tão somente como legislador negativo no legítimo exercício da jurisdição, para evitar indevida invasão na atividade legislativa típica, legitimamente atribuída ao Legislativo na repartição de poderes estabelecida pelo art. 2o da Constituição Federal. A extensão do conteúdo da norma para além do âmbito de sua projeção em flagrante inobservância de seus limites materiais implica ofensa ao princípio da legalidade, porque ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, nos termos do art. 5o, II, da CF. A integralidade da quantia encontrada em conta bancária da sociedade empresária executada foi validamente bloqueada, esteja ou não investida em CDB ou outra modalidade de aplicação financeira diversa da poupança, porque não protegida pela regra da impenhorabilidade determinada pelo art. 833, X, do CPC. A propósito, trago à colação o seguinte julgado recente deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido na ementa transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CDB. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA. IMPERTINÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA LEGÍTIMA. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é absolutamente impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A extensão dada ao dispositivo legal para abranger outros tipos de aplicação financeira, contudo, não é absoluta e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da hipótese concreta. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1317598, 07468154720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO. CDB. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NORMA DE CUNHO RESTRITIVO. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre a aplicação financeira (CDBs). 2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia. 3. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente. 4. Assim, as aplicações em CDB não contam com a proteção da impenhorabilidade conferida aos valores encontrados em caderneta de poupança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI 0715320-48.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sandoval Oliveira – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 18.08.2021) De qualquer modo, as quantias com origem em aplicação financeira (CDB/RDB ou Fundos de Investimentos) não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente do art. 833, X, do CPC, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de elaborar precipuamente as normas, elegeu as hipóteses cabíveis. Concluo, nessa trilha, que o montante bloqueado na referida aplicação, por não constituir recursos de caderneta de poupança e por se tratar de bem pertencente à sociedade empresária executada e não ao sócio Francisco, é penhorável. 2. Da alegação de a quantia penhorada ser irrisória para fins de cancelamento Também não merece prosperar a alegação de que o montante deve ser liberado por ser irrisório. Ressalto não desconhecer entendimento desta egrégia 1a Turma no sentido de que cabe ao juiz, após ponderar as condições jurídicas e econômicas do bem penhorado, julgar válida a sua constrição, sobretudo quando se tratar de bem que representa valor ínfimo frente ao débito exequendo (Acórdão 1198658, 07104442120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalto que o valor bloqueado não pertence ao sócio Francisco, mas à sociedade empresária executada, que encerrou suas atividades sem pagar a dívida contraída com o agravado. Trata-se de quantia que, para ser convertido o bloqueio em penhora, nenhuma despesa adicional gerará para o executado no processo, de maneira que teleologicamente não se aplica a restrição contida no art. 836, caput, do CPC (Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.). Ressalto entendimento da mesma 1a Turma Cível, no sentido de que o apontado valor irrisório a ser penhorado, quando comparado ao valor total da dívida se reveste de subjetividade, porque não há dispositivo legal que impeça a indisponibilidade de numerário sob o fundamento de ser irrisória a quantia bloqueada. Isso porque a análise quanto à penhorabilidade deve ser feita com a consideração das circunstâncias do caso concreto. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA ON LINE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO EM RAZÃO DO MONTANTE DO VALOR DA DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 4. Não há dispositivo legal que permita a liberação de valor bloqueado ao Executado pelo fato de ser irrisório em razão do valor total da dívida, ou seja, por representarem menos de 1% (hum por cento) do montante da dívida, conceito eivado de subjetividade. 5. O Art. 836 do CPC prevê a hipótese de que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", cuja finalidade é evitar que o credor tenha que arcar com custos elevados em casos de penhora de bem de diminuto valor, cuja alienação se revelará inútil para o processo executivo, o que não se coaduna com a penhora "on line", via sistema BACENJUD, vez que, nesta modalidade, inexistem gastos, tais como: avaliação do bem, publicação de editais, dentre outros. 6. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1159055, 07164637720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019) Sendo assim, levando-se em conta não estar demonstrado que a quantia bloqueada/penhorada em conta bancária da sociedade empresária executada se amolda à alguma das hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, incisos IV e X, do CPC, deve ser mantida a constrição judicial validamente realizada. Destaco ademais que o art. 798 do CPC preceitua que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I[1] e 837[2], do CPC. A quantia bloqueada deve ser convertida em penhora para assegurar a satisfação parcial do crédito exigido. Trago à colação julgados da c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE POUPANÇA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. PENHORA REGULAR. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. GASTOS ORDINÁRIOS. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RETENÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso que confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de poupança da conta que teve quantia bloqueada, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Precedentes da lavra desta Corte local e do e. STJ. 4. Não é cabível a retenção de 30% do valor bloqueado em conta poupança que, embora tenha movimentação atípica, servindo, a bem da verdade, como conta corrente, é utilizada para movimentação de despesas essencialmente ordinárias. Assim, diante da natureza salarial, incide na regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Somente caberá a imposição de honorários recursais nas hipóteses em que houver fixação na instância originária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1099153, 07021683520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I do CPC. 2. In casu, a parte executada não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é do tipo poupança, devendo ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1287014, 07242421520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não deve ser considerada irrisória quantia bloqueada em conta de pessoa jurídica inativa que, em alguma medida, diminui o valor do débito exigido no processo judicial, o qual sofre atualização monetária mensalmente e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês. Por essas razões, sem a demonstração da impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta bancária da pessoa jurídica executada e não reconhecido se tratar de quantia irrisória, não constato a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando o recorrente alega de forma genérica que “deve ser acolhido e deferido o efeito suspensivo para suspender o efeito restritivo da decisão agravada, propiciando a liberação do valor penhorado em benefício das pessoas físicas do Devedores e respectiva família, (titulares do pequeno e ínfimo valor comparativamente ao montante exequendo.”. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, neste momento, o atendimento aos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso liminarmente requerida pelos agravantes para evitar o levantamento da quantia bloqueada pelo agravado/exequente. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) [2] Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.